Tribunal: TJDFT
Processo: 0735924-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Processo : 0735924-30.2021.8.07.0000 DESPACHO Trata-se de conflito negativo de competência. A matéria já foi tratada na eg. 1a Câmara Cível: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO COLETIVO. INADMISSIBILIDADE DA TRAMITAÇÃO PERANTE O JUIZADO ESPECIAL. 1. O rito simplificado dos Juizados Especiais não admite a tramitação de ações que, embora propostas individualmente, envolvem direito coletivo, nos termos do art. 2o, § 1o, inc. I. da Lei no 12.153/2009. 2. Conflito admitido para declarar competente o Juízo suscitado, o da Terceira Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal. (CCP 0707144-80.2021.8.07.0000, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 1a Câmara Cível, julgado em 7/6/2021, DJe 29/6/2021) Designo o Juízo suscitado para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes (art. 207, II, do RITJDFT). Colha-se a manifestação do Juízo suscitado, no prazo de 10 (dez) dias. Comuniquem-se ambos os Juízos em conflito, sendo com brevidade o Juízo do suscitado, porquanto pendente de apreciação o pedido de tutela de urgência. Em após, ouça-se a d. Procuradoria de Justiça no prazo de 5 (cinco) dias, ainda que as informações não tenham sido prestadas. Intimem-se. Brasília – DF, 11 de novembro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator